Tribunal: STJ
Processo: 0712958-86.2020.8.07.0007
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1967744 - DF (2021/0326944-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: PALOMA BURGO SANTOS
ADVOGADA
: PALOMA BURGO SANTOS (EM CAUSA PRÓPRIA) - GO058289
RECORRIDO
: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
ADVOGADOS
: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - DF045892
CAMILLA DIAS GOMES LOPES DOS SANTOS - DF056709
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
ROL DA ANS. COBERTURA DE PROCEDIMENTO MÉDICO. DANOS
MORAIS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do TJDFT que reformou sentença
de procedência em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de
indenização por danos morais, ajuizada por beneficiária de plano de saúde,
visando à cobertura de procedimento cirúrgico para implante de lentes fácicas e
correção a
da córnea, indicado por médico assistente.
laser
2. A sentença de primeiro grau determinou que a operadora de plano de saúde
autorizasse e custeasse o procedimento, sob pena de multa diária, e condenou-a
ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais, considerando abusiva a
negativa de cobertura com base no rol da ANS.
3. O acórdão recorrido, por maioria, deu provimento ao recurso da operadora,
julgando improcedentes os pedidos da autora, sob o fundamento de que o rol da
ANS possui natureza taxativa e que a negativa de cobertura não enseja
reparação por danos morais.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (I) saber se a negativa de cobertura de
procedimento médico necessário, indicado por profissional habilitado, com base
na ausência do procedimento no rol da ANS, é abusiva; e (II) saber se a negativa
de cobertura enseja reparação por danos morais.
III. Razões de decidir
5. O rol da ANS, embora seja em regra taxativo, admite cobertura de
procedimentos não previstos, desde que atendidos critérios técnicos, como
eficácia comprovada à luz da medicina baseada em evidências e recomendação
de órgãos técnicos de renome, conforme jurisprudência do STJ e nova redação
da Lei 9.656/98.
6. A negativa de cobertura de procedimento médico necessário, indicado por
profissional habilitado, viola os arts. 47 e 51, IV, do Código de Defesa do
Consumidor, ao conferir interpretação desfavorável ao consumidor e desvirtuar
a finalidade do contrato de assistência à saúde.
7. A recusa indevida ou injustificada pela operadora de plano de saúde em
autorizar tratamento médico necessário enseja reparação por danos morais, por
agravar a situação de aflição psicológica e angústia do beneficiário, conforme
precedentes do STJ.
Documento eletrônico VDA51604166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 11:07:12
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: fddcafad-7dba-4c51-906d-6352b7150b9d

8. No caso concreto, o procedimento indicado era necessário para o
restabelecimento da saúde da autora, e a negativa de cobertura foi abusiva,
justificando a condenação por danos morais no valor fixado pela instância
ordinária.
IV. Dispositivo
9. Recurso provido para restabelecer os termos da sentença de primeira
instância.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do
20/10/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
27 de outubro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA51604166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 11:07:12
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: fddcafad-7dba-4c51-906d-6352b7150b9d

RECURSO ESPECIAL No 1967744 - DF (2021/0326944-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: PALOMA BURGO SANTOS
ADVOGADA
: PALOMA BURGO SANTOS (EM CAUSA PRÓPRIA) - GO058289
RECORRIDO
: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
ADVOGADOS
: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - DF045892
CAMILLA DIAS GOMES LOPES DOS SANTOS - DF056709
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. ROL DA ANS. COBERTURA DE PROCEDIMENTO MÉDICO.
DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do TJDFT que reformou
sentença de procedência em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido
de indenização por danos morais, ajuizada por beneficiária de plano de saúde,
visando à cobertura de procedimento cirúrgico para implante de lentes fácicas
e correção a
da córnea, indicado por médico assistente.
laser
2. A sentença de primeiro grau determinou que a operadora de plano de saúde
autorizasse e custeasse o procedimento, sob pena de multa diária, e condenou-
a ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais, considerando abusiva a
negativa de cobertura com base no rol da ANS.
3. O acórdão recorrido, por maioria, deu provimento ao recurso da operadora,
julgando improcedentes os pedidos da autora, sob o fundamento de que o rol
da ANS possui natureza taxativa e que a negativa de cobertura não enseja
reparação por danos morais.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (I) saber se a negativa de cobertura de
procedimento médico necessário, indicado por profissional habilitado, com
base na ausência do procedimento no rol da ANS, é abusiva; e (II) saber se a
negativa de cobertura enseja reparação por danos morais.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA51297763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 02:42:35
Código de Controle do Documento: 25a6d581-a7c1-41ba-a438-87b82478a196

5. O rol da ANS, embora seja em regra taxativo, admite cobertura de
procedimentos não previstos, desde que atendidos critérios técnicos, como
eficácia comprovada à luz da medicina baseada em evidências e
recomendação de órgãos técnicos de renome, conforme jurisprudência do STJ
e nova redação da Lei 9.656/98.
6. A negativa de cobertura de procedimento médico necessário, indicado por
profissional habilitado, viola os arts. 47 e 51, IV, do Código de Defesa do
Consumidor, ao conferir interpretação desfavorável ao consumidor e
desvirtuar a finalidade do contrato de assistência à saúde.
7. A recusa indevida ou injustificada pela operadora de plano de saúde em
autorizar tratamento médico necessário enseja reparação por danos morais,
por agravar a situação de aflição psicológica e angústia do beneficiário,
conforme precedentes do STJ.
8. No caso concreto, o procedimento indicado era necessário para o
restabelecimento da saúde da autora, e a negativa de cobertura foi abusiva,
justificando a condenação por danos morais no valor fixado pela instância
ordinária.
IV. Dispositivo
9. Recurso provido para restabelecer os termos da sentença de primeira
instância.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial de PALOMA BURGO SANTOS, interposto com fulcro
nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, contra decisão do eg. Tribunal de Justiça do
Distrito Federal, prolatada em acórdão com a seguinte ementa (e-STJ, fls. 329-341):

"APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. LENTE
INTRAOCULAR. MIOPIA E ASTIGMATISMO. NEGATIVA DE
COBERTURA. ROL DA ANS. INSUMO NÃO CONTEMPLADO EM LEI
NEM EM CONTRATO. LENTE INTRAOCULAR. INSUFICIÊNCIA
REFRATÁRIA. MIOPIA. FUNÇÃO SOCIAL DOS CONTRATOS.
OBSERVÂNCIA. NÃO SUBVERSÃO DA FUNÇÃO SOCIAL. 1. Aplica-se
o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano/seguro de saúde,
exceto os de autogestão (STJ, Súmula no 608). 2. Em decorrência do
indiscriminado fornecimento de tratamentos, que a operadora/seguradora de
saúde não se obrigou a custear, há um aumento do prêmio/mensalidade pago
pelo segurado/usuário, fazendo com que outros usuários paguem também
valores exorbitantes por procedimentos que nunca utilizariam. 3. Não são
todas as terapêuticas/insumos que devem ser autorizadas/custeadas por
operadora do plano/seguro de saúde somente porque recomendados por
médico assistente, sob pena de sujeitar o setor de saúde suplementar a um
verdadeiro caos econômico. 4. A negativa da operadora de saúde de
disponibilizar insumo prescrito por médico pode ter justificativa lícita quando
a cobertura não estiver contemplada em lei nem no contrato. 5. Os contratos
devem observar sua função social (CC, art. 422) e, nos termos do art. 170 da
Constituição Federal, a ordem econômica também tem por objetivo assegurar
a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social. 6. O rol de
Documento eletrônico VDA51297763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 02:42:35
Código de Controle do Documento: 25a6d581-a7c1-41ba-a438-87b82478a196

procedimentos e eventos em saúde de cobertura obrigatória regulamentado
pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) tem natureza taxativa,
segundo o novo entendimento do STJ (Overruling) proferido no REsp no
1.733.013/PR. Mesmo havendo divergência sobre a taxatividade ou não das
normas da ANS, não há dúvida de que a disponibilização de lente intraocular
para correção de insuficiência refratária (miopia e astigmatismo) não está
contemplada em lei nem em contrato. 7. “Os tratamentos estritos do
astigmatismo, miopia, hipermetropia, presbiopia e ceratocone por meio de
implante de lentes intraoculares não constam no rol vigente; portanto, não
possuem cobertura obrigatória”, sendo legítima a recusa de fornecimento dos
insumos necessários. 8. Recurso da ré conhecido e provido. Recurso da autora
prejudicado."

Os embargos de declaração opostos pela ora recorrente (e-STJ, fls. 343-349) foram
rejeitados (e-STJ, fls. 361-366).
Em seu recurso especial (e-STJ, fls. 368-367), além de dissídio jurisprudencial, o
recorrente alega violação dos seguintes dispositivos de lei federal:
(i) arts. 47 e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, sob o fundamento de que
o acórdão recorrido teria conferido interpretação desfavorável ao consumidor ao negar cobertura
de procedimento médico necessário, sob o argumento de ausência no rol da ANS, o qual seria
exemplificativo, violando a boa-fé e colocando o consumidor em desvantagem exagerada, e que
a cláusula contratual que excluiria a cobertura de procedimentos não previstos no rol da ANS
seria abusiva, ao limitar o acesso do consumidor a tratamentos adequados e desvirtuar a
finalidade do contrato de assistência à saúde;
(ii) arts. 17 e 924, II, do Código de Processo Civil, pois a UNIMED teria cumprido
voluntariamente a obrigação de fazer, tornando sem objeto o recurso quanto a essa obrigação,
mas o acórdão recorrido não teria reconhecido a perda do interesse recursal da operadora;
(iii) Resolução Normativa no 319 da ANS, pois a operadora de plano de saúde não
teria fornecido justificativa escrita para a negativa de cobertura, em descumprimento à norma
que exige clareza e fundamentação na comunicação ao beneficiário;
(iv) o acórdão recorrido teria dissentido de jurisprudência do STJ, pois a negativa de
cobertura de procedimento médico necessário, diagnosticado por profissional habilitado, teria
sido abusiva, ensejando reparação por danos morais, conforme precedentes que reconhecem o
impacto psicológico e a aflição causados ao consumidor.
Contrarrazões ofertadas (e-STJ fls. 395-406).
Em juízo prévio de admissibilidade, o eg. TJDF admitiu o apelo nobre.
É o relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, Paloma Burgo Santos, acometida da enfermidade
de alta miopia e astigmatismo, alegou que, devido à gravidade de sua condição ocular e à
impossibilidade de realizar cirurgia refrativa por conta da espessura de sua córnea, necessitava
de implante de lentes fácicas e complementação cirúrgica a
na córnea. Diante da negativa
laser
de cobertura do procedimento pela Central Nacional Unimed, sob o argumento de que o
Documento eletrônico VDA51297763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 02:42:35
Código de Controle do Documento: 25a6d581-a7c1-41ba-a438-87b82478a196

tratamento não constava no rol da ANS, a autora ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada
com pedido de indenização por danos morais, em que formulou pretensão de autorização e
custeio do procedimento cirúrgico.
A sentença proferida pela 4a Vara Cível de Taguatinga julgou procedente o pedido da
autora, determinando que a ré autorizasse e custeasse a cirurgia ocular, sob pena de multa diária,
e condenando a operadora, ora recorrida, ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.
O Juízo de origem entendeu que a negativa de cobertura fora abusiva, considerando que o rol da
ANS é meramente exemplificativo e que a indicação médica deve prevalecer, especialmente
diante da gravidade do quadro clínico da autora e da necessidade do procedimento para o
restabelecimento de sua saúde (e-STJ, fls. 234-237).
No julgamento do recurso de apelação, a Oitava Turma Cível do TJDFT, por
maioria, deu provimento ao recurso da ré, reformando a sentença para julgar improcedentes os
pedidos da autora. O colegiado entendeu que o rol da ANS possui natureza taxativa, não
havendo obrigatoriedade de cobertura para o procedimento pleiteado, e afastou a condenação por
danos morais, considerando que o mero descumprimento contratual não enseja reparação
extrapatrimonial. O recurso da autora foi julgado prejudicado (e-STJ, fls. 329-341).
A irresignação merece prosperar.
Cinge-se a controvérsia em determinar se, no caso em exame, a pretensão de mérito
deduzida, a saber, a determinar à operadora de plano de saúde autorizar e arcar com o
procedimento cirúrgico para implante de lentes fácicas e correção a
da córnea, por se tratar
laser
de hipótese além daquelas elencadas no rol da ANS, em ordem a que o procedimento seja
coberto pelo plano de saúde.
No caso ora em exame, com relação à suposta violação à norma do art. 10, § 4o, da
Lei 9.656/98, o Tribunal de origem afirmou que a negativa de autorização para a realização do
referido procedimento, expressamente indicado por profissional médico, com fundamento em
sua ausência no rol da ANS, deveria ser considerada como ato lícito,
(e-STJ, fls. 341-
in verbis
342):

“ O implante de lente intraocular especial para correção parcial de miopia e de
astigmatismo em paciente que já possuía essas insuficiências refratárias
quando aderiu ao plano de saúde, não tem cobertura obrigatória. A única
hipótese em que há obrigatoriedade de cobertura de lentes intraoculares é no
caso de catarata, que não se confunde com o quadro da paciente. Não custa
lembrar que o preço dos planos de saúde é fixado a partir de cálculo atuarial
que inclui procedimentos obrigatórios e facultativos. A inclusão de cobertura
de procedimento facultativo, sem previsão contratual, por mera liberalidade
do Juiz, compromete toda a estrutura do sistema de saúde suplementar, pondo
em risco, inclusive, a sobrevivência de operadoras e seguradoras desse
segmento. Não se trata, em sentido estrito, de urgência nem de emergência. A
divergência instalada no STJ sobre o alcance das resoluções da ANS sobre o
rol de cobertura ser taxativo ou exemplificativo não impede que se tenha, em
casos como este, contenção para não ampliar, voluntariosamente, o rol de
cobertura, como se não houvesse limitações legais nem contratuais. A não ser
assim, bastaria dizer que os Planos de Saúde, como ocorre com o SUS, devem
assegurar a “integralidade” na cobertura devida aos seus clientes. Essa
solução evitaria leis, resoluções da ANS, a própria ANS e processos neste
Tribunal. Também não haveria planos de saúde.(...) Conheço e dou
provimento ao recurso da ré para julgar improcedentes os pedidos. Julgo
prejudicado o recurso da autora. Inverto a sucumbência e condeno a autora a
pagar custas e honorários que fixo em 11% sobre o valor corrigido da causa.”
Documento eletrônico VDA51297763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 02:42:35
Código de Controle do Documento: 25a6d581-a7c1-41ba-a438-87b82478a196

Acerca do rol da ANS, a Segunda Seção do STJ, por ocasião do julgamento dos
EREsps 1.886.929/SP e 1.889.704/SP (Relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgados em
08.06.2022 , DJe de 09;06.2022), fixou as seguintes premissas, que devem orientar a análise da
controvérsia acerca da cobertura de tratamentos médicos pelos planos de saúde:

1) o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra,
taxativo;
2) a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com
tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para cura do paciente,
outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol;
3) é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo
contratual para a cobertura de procedimento extra Rol;
4) não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol
da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado
pelo médico ou odontólogo assistente, desde que: (i) não tenha sido indeferido
expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde
Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da
medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos
de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja
realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com
entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão
de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar,
sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça
Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.”

Logo em seguida foi editada a Lei n. 14.454, de 21 de setembro de 2022, que dispôs
sobre a alteração da Lei 9.656/98 para prever a possibilidade de cobertura de tratamentos não
contemplados pelo rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, prevendo que o referido
rol constitui apenas referência básica para os planos de saúde e que a cobertura de tratamentos
que não estejam previstos no rol deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à
saúde quando cumprir pelo menos uma das condicionantes previstas na lei. Confira-se, a
propósito, a nova redação da Lei 9.656/98, in verbis:

"Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura
assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e
tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria,
centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação
hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de
Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de
Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei,
exceto:
(...) § 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado
pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os
planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de
1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à
saúde.
§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou
odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste
artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de
assistência à saúde, desde que:
I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em
evidências científicas e plano terapêutico; ou
II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de
Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação
de, no mínimo, 1 (um) órgão de
avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que
sejam aprovadas também para seus nacionais."
Documento eletrônico VDA51297763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 02:42:35
Código de Controle do Documento: 25a6d581-a7c1-41ba-a438-87b82478a196

Nesse cenário, conclui-se que tanto a nova redação da Lei dos Planos de Saúde
quanto a jurisprudência do STJ admitem a cobertura de procedimentos ou medicamentos não
previstos no rol da ANS, desde que amparada em critérios técnicos, devendo a necessidade ser
analisada caso a caso.
Nesse contexto, é inequívoco que fundamentos jurídicos expressados no acórdão
recorrido significaram irretorquível violação às normas dos arts. 47 e 51, IV, do Código de
Defesa do Consumidor, no ponto em que conferiu interpretação desfavorável ao consumidor ao
negar cobertura de procedimento médico - cirúrgico necessário, a despeito da demonstração de
observância de expressa indicação médica, para hipóteses além daquelas elencadas no rol da
ANS.
No que tange aos danos morais, a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de
que "a recusa indevida/injustificada, pela operadora de saúde, em autorizar a cobertura financeira
para tratamento médico de urgência enseja reparação a título de danos morais, por agravar a
" (AREsp 1.816.359/MA, Relator
situação de aflição psicológica e de angústia do beneficiário
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
20/3/2023
).
24/3/2023
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO
DE
SAÚDE.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. ATENDIMENTO DE
EMERGÊNCIA.
PERÍODO
DE
CARÊNCIA.
LIMITAÇÃO
DE
COBERTURA.
RECUSA
INJUSTICADA.
AGRAVAMENTO
DA
SITUAÇÃO DE AFLIÇÃO PSICOLÓGICA E ANGÚSTIA DO
BENEFICIÁRIO. CIRCUNSTÂNCIAS DELIMITADAS NO JULGADO
ESTADUAL.
DANO
MORAL.
CARACTERIZAÇÃO.
ACÓRDÃO
ESTADUAL EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE
SUPERIOR.
SÚMULA
83/STJ.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de
violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a
demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão tornou-se omisso,
contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284/STF.
2. Conforme a jurisprudência desta Corte, afigura-se abusiva a negativa, pelo
plano de saúde, de fornecimento dos serviços de assistência médica nas
situações de urgência ou emergência com base na cláusula de carência,
caracterizando a indevida recusa de cobertura.
3. Outrossim, a recusa injustificada, pela operadora de plano de saúde, em
autorizar tratamento médico emergencial enseja reparação a título de danos
morais, porque agrava a situação de sofrimento psíquico do usuário, já
abalado ante o estado debilitado da sua saúde.
4. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência pacífica
do Superior Tribunal de Justiça, tem incidência a Súmula n. 83/STJ, aplicável
por ambas as alíneas autorizadoras.
5. O mero não conhecimento ou a improcedência do agravo interno não enseja
a necessária imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015,
tornando-se imperioso para tal que seja nítido o descabimento do recurso, o
que não se verifica no caso concreto.
6. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.174.617/CE,
Terceira Turma, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado
em
, DJe de
)
13/2/2023
16/2/2023

Documento eletrônico VDA51297763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 02:42:35
Código de Controle do Documento: 25a6d581-a7c1-41ba-a438-87b82478a196

Dessa forma, o acórdão recorrido incidiu em dissídio jurisprudencial com o
entendimento pacificado no âmbito desta Corte Superior, efetivamente demonstrado nos termos
do art. 1.029 § 1°, do Código de Processo Civil, e 255 do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça.
Por fim, quanto ao valor da indenização, esta Corte Superior entende que, apenas em
hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais
arbitrados na origem, será possível afastar o óbice da Súmula 7/STJ. No caso, mostra-se
proporcional o
fixado pela instância ordinária, a título de danos morais, correspondente
quantum
a R$ 3.000,00 (três mil reais), não havendo que se falar em cominação exorbitante à recorrida
em razão de recusa injustificada ou não fundamentada à realização do procedimento médico-
cirúrgico objeto da pretensão.
Nessa mesma linha de intelecção:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO
DO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE
EXAME DE SEQUENCIAMENTO DE EXOMA COMPLETO. RECUSA
INDEVIDA. SÚMULA 83/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO.
PRECEDENTES DO STJ. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não se verifica a alegada violação do art. 1.022 do CPC/2015, na medida
em que a eg. Corte Estadual dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe
foram submetidas.
2. "A Segunda Seção desta Corte, no julgamento dos EREsp n.o 1.889.704/SP,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado aos
, reafirmou o dever
8/6/2022
da operadora do plano de saúde em custear, de forma ilimitada, as sessões de
tratamento para os beneficiários com diagnóstico de 'Transtorno do Espectro
Autista' (AgInt no AgInt no AREsp 1.696.364/SP, Relator Ministro MOURA
RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
29/8/2022
31/8/2022
3. Nas hipóteses em que há recusa injustificada de cobertura, por parte da
operadora do plano de saúde, para o tratamento do segurado, causando-lhe
abalo emocional, esta Corte Superior admite a caracterização de dano moral,
não se tratando de mero aborrecimento. Precedentes.
4. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais
somente pode ser revisado, em sede de recurso especial, quando irrisório ou
exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais)
mostra-se proporcional e adequado, em razão da "recusa em autorizar o
exame médico objeto da lide, em paciente, criança com 02 (dois) anos de
idade, portadora de autismo" (e-STJ, fl. 540).
5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.970.665/RJ, relator
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
,
17/4/2023
3/5/2023
g.n.)

Ante todo o exposto, conheço do recurso especial e dou-lhe provimento, para
restabelecer em sua integralidade os termos da sentença de primeira instância.
Inverto os ônus da sucumbência e majoro os honorários advocatícios no percentual
de 1% sobre o montante inicialmente fixado.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51297763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 02:42:35
Código de Controle do Documento: 25a6d581-a7c1-41ba-a438-87b82478a196

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 1.967.744 / DF
Número Registro: 2021/0326944-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07129588620208070007
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : PALOMA BURGO SANTOS
ADVOGADA
: PALOMA BURGO SANTOS (EM CAUSA PRÓPRIA) - GO058289
RECORRIDO
: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
ADVOGADOS
: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - DF045892
CAMILLA DIAS GOMES LOPES DOS SANTOS - DF056709
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - TRATAMENTO
MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
14/10/2025
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do
20/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA51585793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:03:00
Código de Controle do Documento: 12bbc1c6-3f96-4198-ab51-02dcc03eadfe

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51585793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:03:00
Código de Controle do Documento: 12bbc1c6-3f96-4198-ab51-02dcc03eadfe